Tribunal: TJSP
Processo: 2137192-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE. Preliminar alegada em contrarrazões. Não cabimento. Recurso interposto dentro do prazo de 15 dias úteis. Art. 1.003, §5o, CPC. Preliminar rejeitada.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou impugnação da executada aos cálculos do contador judicial. Não cabimento do inconformismo. Cálculos elaborados de acordo com os parâmetros estabelecidos por decisão anterior, com a qual

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE. Preliminar alegada em contrarrazões. Não cabimento. Recurso interposto dentro do prazo de 15 dias úteis. Art. 1.003, §5o, CPC. Preliminar rejeitada.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou impugnação da executada aos cálculos do contador judicial. Não cabimento do inconformismo. Cálculos elaborados de acordo com os parâmetros estabelecidos por decisão anterior, com a qual a própria agravante concordou. Inexistência de erros nos cálculos impugnados. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137192-43.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000564020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137192-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ZATZ
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado BRUNO OLIVEIRA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137192-43.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2137192-43.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Zatz Empreendimentos e Participações Ltda
Agravado: Bruno Oliveira dos Santos
Comarca: Barueri - 5a Vara Cível
Processo de Origem: 0011507-55.2017.8.26.0068
Juiz(íza) Prolator(a): Anelise Soares
VOTO no 13361
INTEMPESTIVIDADE. Preliminar alegada em contrarrazões.
Não cabimento. Recurso interposto dentro do prazo de 15 dias
úteis. Art. 1.003, §5o, CPC. Preliminar rejeitada.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou
impugnação da executada aos cálculos do contador judicial. Não
cabimento do inconformismo. Cálculos elaborados de acordo com
os parâmetros estabelecidos por decisão anterior, com a qual a
própria agravante concordou. Inexistência de erros nos cálculos
impugnados. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 146/147 e
161/162 dos autos principais, que, em ação relativa a compromisso de compra e
venda em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da
executada aos cálculos apresentados pelo contador judicial a fls. 136 e
determinou o depósito do valor apontado em 10 dias, sob pena de se reconhecer
a prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1)
a agravante não questionou a decisão de fls. 133/134 porque os parâmetros nela
estabelecidos para a elaboração dos cálculos estão corretos, contudo, o cálculo
elaborado pela contadoria judicial às fls. 136 não está em consonância com
aquela decisão; 2) o terceiro cálculo do contador judicial somente corrigiu o erro
que diz respeito à ausência de contabilização do valor depositado nos autos de
R$8.272,90, mas não se atentou à questão do valor inicial a ser
considerado/corrigido e a data de correção; 3) o cálculo elaborado pela
contadoria está errado porque atualiza o valor de R$80.875,03, no período de
setembro de 2017 a novembro de 2017, enquanto o próprio agravado apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137192-43.2020.8.26.0000 - 3
3
um suposto débito, atualizado em 16/01/2018, no valor de R$49.064,75; 4) em
fevereiro de 2018, a agravante depositou o saldo que entendia devido, quitando o
débito, tanto que a contadoria judicial apontou, às fls. 111, um saldo devedor de
R$0,01, inexistindo motivo para o cálculo discrepante apresentado a fls. 136.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão,
desconsiderando-se o cálculo de fls. 136 e homologando-se o cálculo de fls. 111,
com a extinção do processo nos termos do artigo 924, II, do CPC.
Subsidiariamente, pede a anulação da decisão, a fim de que os autos retornem à
contadoria judicial.
Recebido o recurso sem efeito suspensivo (fls. 23/24).
A parte contrária apresentou contrarrazões, alegando,
preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mais, refutou os argumentos
da recorrente (fls. 27/33).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
Rejeito a preliminar de intempestividade apresentada
em contrarrazões, uma vez que o recurso está voltado contra a decisão 146/147
e 161/162 dos autos principais, sendo esta última, que julgou os embargos de
declaração, disponibilizada no DJE de 27/05/2020 (fls. 153, na origem). O
recurso, portanto, foi interposto dentro prazo de 15 dias úteis previsto no artigo
1.003, §5o, do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que, ao contrário do que afirma o
recorrido, o recurso não foi interposto contra a decisão de fls. 133/134 dos autos
principais, com a qual a agravante explicitamente concorda (fls. 07).
No mais, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação relativa a compromisso de compra e
venda de imóvel em fase de cumprimento de sentença. Insurge-se a agravante
contra decisão que rejeitou sua impugnação aos cálculos apresentados pela
contadoria judicial a fls. 136 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137192-43.2020.8.26.0000 - 4
4
Ao
que
consta,
a
contadoria
judicial
havia
apresentados dois cálculos anteriores (fls. 111 e 122, na origem), mas, ante o
reconhecimento de erros nos cálculos, determinou-se o retorno dos autos à
contadoria. Ademais, a MM. Juíza de primeiro grau estabeleceu a forma como os
cálculos deveriam ser elaborados, na decisão de fls. 133/134 dos autos
principais.
A recorrente reconhece que a forma de elaboração dos
cálculos estabelecida na decisão de fls. 133/134 está correta, contudo, entende
que os cálculos de fls. 136 não obedeceram àquela decisão.
Em que pesem os argumentos da agravante, verifica-
se que os cálculos de fls. 136, na origem, estão em conformidade com o
determinado pela decisão de fls. 133/134, na origem.
Estabeleceu-se, naquela decisão, que o correto seria o
método utilizado pelo exequente para realizar os cálculos (fls. 107/108, na
origem), porém, sem os erros por ele cometidos.
Ao contrário do que alega a recorrente, não houve erro
do contador ao atualizar o valor de R$80.875,03, no período de setembro de
2017 a novembro de 2017. Trata-se do valor inicial do débito, atualizado da data
do início do cumprimento de sentença até a data em que a executada realizou o
primeiro depósito.
E o exequente apontou o valor menor em 16/01/2018
(fls. 46/47, na origem), porque subtraiu os depósitos que já haviam sido
realizados pela executada.
Como bem esclareceu a MM. Juíza de primeiro grau:
“A atualização do valor de setembro de 2017 até novembro
se deve em razão de ter sido o cálculo do exequente apresentado em
setembro e ter sido feito o primeiro depósito em novembro de 2017 (conforme
petição e documentos de fls. 28/31).
O valor apurado para janeiro de 2018 é menor do que o de
setembro de 2017 porque foram considerados os depósitos feitos pela
executada, que pleiteou a aplicação do art. 916 do CPC, e antes de qualquer
autorização, já efetuou os depósitos da entrada (fls.32), de parcela (fls.34),
de outra parcela às fls.39 e de outra parcela às fls. 51. E, ainda, efetuou o
depósito do restante que entendia devido às fls.53.
Mas o exequente não se deu por satisfeito, conforme fls.
87/88, apontando diferença, e o executado não concordou, apontando que
não fora contabilizada parcela que depositou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137192-43.2020.8.26.0000 - 5
5
O Juízo deu os parâmetros da conta às fls. 133/134,
anotando que nem a exequente, nem a executada, nem o contador estavam
corretos e foram apresentados os cálculos de fls. 136, não se verificando
qualquer incorreção neles.
Em razão disso, foi proferida a decisão de fls. 146, e contra
ela sobrevieram os embargos aqui analisados.
Ao contrário do que sustenta o executado, o Contador
corrigiu todos os erros reconhecidos na decisão de fls. 133/134, eis que
corrigiu os valores até a data de cada um dos depósitos efetuados pela
executada, considerou todos os depósitos feitos, não partiu de valor incorreto
ou equivocado nas correções, e fez incidir a multa e os honorários apenas
sobre o valor não pago na primeira manifestação da executada” (fls. 161/162,
na origem).
Portanto, os cálculos apresentados a fls. 136 dos autos
principais seguem os parâmetros que já haviam sido estabelecidos pela decisão
anterior, de modo que era mesmo o caso de rejeitar a impugnação da executada.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora